Tribunal: TJDFT
Processo: 0720860-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DINÂMICA DOS FATOS. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar R$ 3.457,00, a título de indenização por danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, ter demonstrado nos autos, por meio de fotos e vídeos, a dinâmica do acidente. Alega que houve uma colisão mais lateral do que direta na traseira, causada por uma brusca mudança de faixa por parte do recorrido, do tipo “fechada”, o que afasta a presunção de culpa do condutor que colide na traseira. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inaugural. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pela colisão e os danos causados no veículo da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
5. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, relata que conduzia seu veículo em baixa velocidade quando, ao sinalizar com seta a intenção de virar à direita, foi atingida na traseira pelo veículo do recorrente, que vinha logo atrás. Em contrapartida, a parte requerida, ora recorrente, afirma que o acidente ocorreu porque o recorrido mudou de faixa bruscamente, realizando manobra do tipo “fechada”.
6. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
7. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a parte recorrida ao sinalizar a conversão à direita teve seu veículo abalroado pela parte recorrente, que não se atentou à distancia mínima de segurança exigida, dando causa à colisão. Tal dinâmica é corroborada pelos danos na traseira do veículo do recorrido, que foi atingido, e na dianteira do veículo do recorrente, conforme as fotografias acostadas aos autos (ID 77743196) que constituem provas suficientes para a análise dos fatos.
8. Por outro lado, não logrou o recorrente em comprovar que seu veículo teria sido “fechado” em razão de uma mudança brusca de faixa realizada pelo recorrido. Caso tal manobra tivesse de fato ocorrido, os danos se manifestariam na parte lateral do veículo do recorrido, o que não se verificou. Assim, afasta-se a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da parte autora.
9. Tais circunstâncias, portanto, reforçam que o recorrente não observou o dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão, não havendo como excluir sua culpa e consequente responsabilidade pelo acidente. Hipótese em que surge o dever de reparação, consoante determina o art. 186 do Código Civil, na forma da sentença proferida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 927.